Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720296-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTANCA ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS - ME, BEATRIZ FAUSTO DE SOUZA AGRAVADO: ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por ESTANCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – ME e BEATRIZ FAUSTO DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo no 0733556-84.2017.8.07.0001) movida por ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE em face de HB ENGENHARIA LTDA e seus sócios MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA e HELIO FAUSTO SOUZA JÚNIOR, após prévia instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica visando atingir os bens da primeira agravante, que é administrada pela segunda agravante, sua única sócia, sob a alegação de que os executados seriam seus sócios ocultos, deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu à primeira agravante a oportunidade de comprovar a origem e aplicação do capital obtido pela segunda agravante, de forma que se tornasse a única sócia da empresa, sob pena de quebra de sigilo fiscal e bancário (ID 126542701 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36539461), as agravantes sustentam que o sigilo bancário e fiscal é direito fundamental, sendo admitido o acesso apenas em situações excepcionais. Aduzem que nos termos do artigo 1o, § 4o, da Lei Complementar no. 105/2001, a quebra do sigilo só é admitida para apuração de ilícito penal, quando presente interesse público. Alegam que o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante ESTANCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ME está fundamentado na alegação de que os executados HELIO FAUSTO DE SOUZA JÚNIOR e MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA seriam seus sócios ocultos, de modo que não caberia a quebra dos sigilos fiscal e bancário para tal fim. Afirmam que não há indícios de atuação fraudulenta pela empresa ESTANCA que justifique a quebra de sigilos. Citam julgados no sentido da impossibilidade de se banalizar a quebra de sigilo. Acrescentam que a agravante BEATRIZ FAUSTO DE SOUZA, única sócia da empresa, não é parte no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual defendem que não pode ter seus sigilos fiscais e bancários quebrados. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, discorrendo sobre a presença de seus requisitos. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para afastar a quebra de sigilo bancário e fiscal das agravantes. Preparo comprovado (ID 36539463). Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para conceder o efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravada ajuizou ação de conhecimento em face de HB ENGENHARIA LTDA, objetivando a rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel e a restituição dos valores pagos. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para resolver o contrato e condenar a ré a devolver à autora R$35.773,87, abatido o percentual de retenção de 10%, devidamente corrigidos desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado (ID 11180116 dos autos de origem). Após o trânsito em julgado, a autora ajuizou o cumprimento de sentença em 13/11/2017 (ID 11180017). Realizadas diversas diligências para localizar bens passíveis de expropriação da executada, todas infrutíferas, a exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os patrimônios dos sócios da devedora, HELIO FAUSTO DE SOUZA JÚNIOR e MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA (ID 43083284), tendo sido a medida deferida (ID 61642269). Foram feitas diversas tentativas de localização de bens em nome dos sócios da devedora, todas sem êxito. Assim, a exequente, ora agravada, requereu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante ESTANCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – ME, que tem como única sócia e administradora BEATRIZ FAUSTO DE SOUZA, filha de HELIO FAUSTO DE SOUZA JÚNIOR e MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA (ID 104858477). Após contestação da pessoa jurídica a ser desconsiderada, sobreveio a decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu à empresa a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, de forma a comprovar a origem a aplicação do capital obtido pela sócia BEATRIZ FAUSTO DE SOUZA, de forma que se tornasse a única sócia da empresa, no prazo de 10 dias, sob pena de quebra de sigilo fiscal e bancário (ID 126542701). Nos ternos do artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular. Confira-se a ementa do seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.) (g.n) Esta Corte tem admitido também a quebra de sigilo para preservar o direito à vida e à dignidade humana, tais como nas ações de alimentos. No caso, a quebra de sigilo visa comprovar que os executados são sócios ocultos da agravante ESTANCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – ME, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica inversa, alcançando o patrimônio da agravante para satisfação da dívida dos agravados. A princípio, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses que autorizam o afastamento do sigilo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito e grave dano, entendo possível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator